Tribunal: STF
Processo: Rcl 50059
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Gagliardi Rodrigues da Silva contra decisão do Presidente do Colégio Recursal Cível, Criminal e da Fazenda de São José do Rio Preto/SP, nos autos do Processo nº 1003507-47.2020.8.26.0358, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    O reclamante narra que: 



    “Com a chegada da pandemia decorrente do COVID-19, o reclamante, que tem como profissão locação de som e realização de festas (DJ), acabou por ficar desempregado e então, atraído pela propaganda enganosa da PremiaPão Gestão de Franquias Ltda EPP, acabou por adquirir uma microfranquia.



    Ao perceber que se tratava de um golpe, buscou a ajuda do Poder Judiciário para rescisão contratual e devolução do valor que havia pago pela franquia (processo 1003507- 47.2020.8.26.0358), entretanto, o Nobre Magistrado de 1ª Instância acolheu a preliminar de incompetência, decretando extinto o processo sem julgamento do mérito.”



    Informa que, após o indeferimento da pretensão em sede de recurso inominado, interpôs recurso extraordinário “ao qual foi negado seguimento com base no TEMA 800 do STF, alegando o Juiz Presidente do Colégio Recursal inviabilidade de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei nº 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.”



    Aponta equivoco na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, “uma vez que ‘matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado’ trata-se do mérito do processo, o qual ainda nem foi analisado.”



    Defende que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, na medida que, “in casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa”.



    Transcrevo, em parte, os pedidos apresentados na peça vestibular:



     “a) Com base no artigo 300 do CPC e artigo 158 do Regimento Interno do STF, requer o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar para determinar a imediata suspensão do curso do processo principal (feito nº 1003507-47.2020.8.26.0358) ou determine sua remessa a esta Corte.



    [...] 



    e) Seja conhecida a presente reclamação, posto que presentes seus pressupostos de admissibilidade, julgando-a TOTALMENTE PROCEDENTE para anular a sentença de fls. 189/190 proferida junto ao processo originário (autos nº 1003507- 47.2020.8.26.0358), determinando o prosseguimento do feito, onde, em ato contínuo, deverá ser designada audiência de instrução e julgamento, como medida da mais lídima JUSTIÇA!



    f) Em caso de entendimento diverso, requer a PROCEDÊNCIA da presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP (fls. 261/262 do feito originário), determinando a remessa do Recurso Extraordinário a esta Corte, para que seja recebido, processado e ao final julgado, dando-lhe integral provimento.



    g) Os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, haja vista que o reclamante não possui condições de arcar com as custas deste processo sem que haja prejuízo do sustento próprio e de sua família.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 800 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação: 



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente